Tribunal: TJBA
Processo: 8011413-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011413-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON DE JESUS BISPO e outros

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, VICTOR CANARIO PENELU

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor.
Recurso de a
pelação. Manutenção indevida de negativação após repactuação de dívida. Responsabilidade objetiva. Dano moral in re ipsa. Majoração da indenização. Recurso do réu
não
provido. Recurso do autor provido.

I. Caso em exame

1.Recursos de apelação simultaneamente interpostos contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil de instituição financeira por manter, indevidamente, a negativação do nome do consumidor após a renegociação da dívida e o pagamento da primeira parcela. A parte autora pleiteia a majoração da indenização por danos morais, enquanto a parte ré alega cerceamento de defesa e busca afastar sua responsabilidade.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; e (ii) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado, à luz da gravidade da conduta e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

III. Razões de decidir

3.O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o regime de responsabilidade objetiva, nos moldes do art. 14, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal.

5.A manutenção da negativação após o pagamento da primeira parcela da dívida renegociada configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, sendo ilícita a conduta da instituição financeira.

6.O dano moral decorrente da inscrição ou permanência indevida em cadastros de inadimplentes é presumido (
in re ipsa
), conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7.O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta, da duração da negativação e da necessidade de desestimular práticas semelhantes por grandes instituições financeiras.

8.A majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se proporcional, compatível com os precedentes análogos e adequada às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

9.Não cabe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando já fixados no percentual máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso de apelação do réu não provido. Recurso de apelação do autor provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8011413-16.2024.8.05.000
1
, em que são apelantes e apelados
EDSON DE JESUS BISPO

e

BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte ré e
DAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora, nos termos do voto do Relator.